Tribunal: TJDFT
Processo: 0741553-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. CUMULAÇÃO DE MULTAS CONTRATUAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e IPTU em atraso e pedido de aplicação de multa contratual.
2. Decisão anterior - a sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o despejo e condenando os réus ao pagamento dos valores pleiteados, excluídas as parcelas vincendas desde o ajuizamento e a cláusula penal, com distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar (i) a inclusão das parcelas vincendas na condenação, (ii) a possibilidade de cumulação de multas contratuais em razão do inadimplemento e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
4. A inclusão, na condenação, das parcelas vincendas, enquanto perdurar a obrigação, dispensa pedido expresso, conforme art. 323 do CPC, e art. 62, II e V, da Lei 8.245/1991. Tampouco é exigido ajuste no valor da causa, art. 58, III, da Lei 8.245/1991 e art. 292, § 2o, do CPC.
5. É vedada a cumulação de multas contratuais quando baseadas no mesmo fato gerador, devendo prevalecer a penalidade específica prevista para o inadimplemento, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, o que foi adequadamente feito pela r. sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323; L. 8.245/91, art. 58, III e art. 62, II e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0733682-32.2020.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Data de Julgamento: 06/10/2021, 5a Turma Cível; TJDFT Acórdão 1815266, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/2024; TJDFT, Acórdão 1860741, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 8/5/2024.